Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719500-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0715096-42.2023.8.07.0000 foram interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0003802-41.2017.8.07.0001, associem-se os autos eletrônicos para que sejam decididos simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora